Tribunal: TJMT
Processo: 1012483-62.2021.8.11.0055
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012483-62.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANDRE LUIS BOSCARIOLI - CPF: 030.621.039-81 (RECORRENTE), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 21.366.184/0001-88 (RECORRIDO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1012483-62.2021.8.11.0055

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Parte Recorrente(s):
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimentos S/A e Banco Santander S/A

Parte Recorrida(s):
André Luis Boscarioli; Tuiutur Viagens e Turismos Ltda., JGA Tour Viagens e Turismo Ltda – ME e CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
11/05/2023

Ordem na pauta: 42

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – REJEIÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO - PACOTE DE VIAGEM - SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA
PANDEMIA
DA COVID-19 – TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPOSABILIDADE CIVIL OBJETIVA –

DANO MORAL RECONHECIDO E FIXADO EM SENTENÇA EM R$ 10.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A segunda (JGA Tour Viagens e Turismo Ltda.) e terceira demandadas (Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S/A), ora recorrentes, pretendem a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, condenou as demandadas ao pagamento de R$ 4.161,00 (quatro mil, cento e sessenta e um reais) a título de danos materiais, R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, e declarou a inexistência do débito discutido nos autos, reconhecendo a solidariedade das rés.

2.

Extrai-se dos autos que o requerente
contratou um pacote de viagem com a agência de viagens corré, para ele e sua família, com destino a Natal – RN, no total de R$ 6.935,00 (seis mil novecentos e trinta e cinco reais) que seriam pagos em 10 (dez) parcelas de 693,50 (seiscentos e noventa e três reais e cinquenta centavos) cada, com saída no dia 15/04/2020 e retorno no dia 23/04/2020.

3.

Aliado ao pacote de viagem, o Requerente contratou também o pacote de Seguro Viagem Nacional Básico, no valor de R$ 140,80 (cento e quarenta reais e oitenta centavos), que incluía diversos serviços, como cancelamento, despesas médicas, hospitalares, odontológicas e outros.

4.

Ocorre que, próximo à viagem,
informa que, devido à Pandemia e às medidas decretadas temporariamente restringindo atividades privadas, visando a prevenção da disseminação do vírus, foi
impedindo de realizar a viagem.

5.

Dessa forma o Requerente entrou em contato com a agência de viagens e pediu para que fosse cancelado o pacote contratado com a mesma, conforme pode ser observado através das conversas com a representante da Operadora CVC via WhatsApp e e-mail.

6.

Diante disso, após o Requerente ter entrado em contato com a agência de viagens, solicitando o cancelamento do pacote contratado e também o reembolso das 6 (seis) parcelas que ele havia pago, a requerida iniciou o processo de cancelamento e informou que iria entrar em contato com o banco, ora recorrente, para também fazer o cancelamento dos boletos seguintes e o reembolso das parcelas.

7.

Em razão de tais fatos, informa que não pagou os boletos vincendos, pois já havia solicitado a rescisão do contrato, no entanto, mesmo com o pleito administrativo, teve seu nome restrito pelas Requeridas junto aos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 2.773,64 (dois mil setecentos e setenta e três reais e sessenta e quatro centavos), pois constava que ele estava com uma dívida em atraso no valor referente a 4 (quatro) parcelas do contrato de viagem.

8.

Em sede recursal, a primeira e segunda demandada defendem, preliminarmente, que são ilegítimas para figurar no polo passivo da ação. No mérito, afirmam que não houve conduta ilícita praticada, requerendo a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

9.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar a ilegitimidade passiva arguida pelas recorrentes, primeiramente porque fazem parte da mesma cadeia de consumo, além disso, o art. 7º, parágrafo único do CDC, prevê que tendo a ofensa mais de um autor, todos responderão solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

10.

Em que pese a alegação das recorrentes de que não possuem responsabilidade sobre os fatos narrados na exordial, destaco que o contrato em análise é de mútuo em relação ao banco com a agência de viagens, mas com fim específico de custear viagem futura, que neste caso foi contratada pelo autor, sendo as demandadas responsáveis pela rescisão do contrato objeto da presente ação.

11.

Assim, não há nos autos qualquer elemento probatório para afastar a responsabilidade das recorrentes no caso em análise, uma vez que não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a rescisão contratual, a restituição do valor pago na parcela no montante de R$ 4.161,00 (quatro mil, cento e sessenta e um reais), e indenização por danos morais, em razão da falha na prestação dos serviços das demandadas.

12.

Ainda, certo que a situação descrita ultrapassa a seara do mero aborrecimento ou simples descumprimento contratual, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível de reparação moral.

13.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar das demandadas, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

14.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo,
não comporta redução, eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados.

15.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

16.

Recursos conhecidos e desprovidos.

17.

Por consequência,
condeno
as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2023